Tribunal: TJPA
Processo: 0854890-29.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854890-29.2018.8.14.0301

APELANTE: MARY LUCE FERREIRA ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 30, INCISO VII, CRFB, LEI Nº 8.080/1990 E TEMA 793 DO STF. ACEITO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DE HOSPITAL CONVENIADO AO ENTE MUNICIPAL E OS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. PARESTESIAS DOS MEMBROS INFERIORES APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPRUDÊNCIA DO ANESTESIOLOGISTA. CONFIGURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Mary Luce Ferreira Almeida contra sentença que extinguiu a ação de indenização por danos morais, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Belém. A autora imputa ao ente público responsabilidade por falha na prestação de serviço de saúde em hospital conveniado, o que lhe causou grave sequela neurológica após procedimento cirúrgico. Pleito de reforma da sentença para reconhecimento da legitimidade passiva do Município, além do reconhecimento de responsabilidade civil objetiva, havendo a condenação por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Município de Belém possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda por falha na prestação de serviço de saúde em hospital conveniado;

(ii) Estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do ente público, com consequente dever de indenizar os danos morais alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição da República (art. 30, VII) e a Lei nº 8.080/1990 impõem aos Municípios o dever de executar serviços públicos de saúde, no âmbito da responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, o que lhes confere legitimidade passiva em demandas relacionadas à omissão ou falha na prestação desses serviços.

4. A responsabilidade civil do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, é objetiva (CF/1988, art. 37, §6º), dispensando a prova de culpa e exigindo apenas a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

5. Comprovada falha na prestação do serviço médico, realizada em hospital conveniado ao SUS, resultando em parestesias e perda de mobilidade da autora após cirurgia, encontra-se configurado o nexo causal entre o atendimento inadequado e o dano suportado.

6. A conduta do anestesiologista, ao causar lesão neurológica grave, caracteriza imprudência médica, sendo a omissão do ente público na fiscalização do serviço contratado suficiente para atrair sua responsabilidade objetiva.

7. O dano moral resta evidenciado pela gravidade das consequências físicas e psíquicas sofridas pela autora, justificando o arbitramento de indenização no valor de R$ 30.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e no caráter pedagógico da sanção.

8. A ausência de provas documentais impede o acolhimento do pedido de danos materiais, que não se presumem, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Município possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços de saúde realizados em hospital conveniado ao SUS.

B. Configura-se a responsabilidade civil objetiva do ente público quando comprovado o nexo causal entre a conduta médica culposa, em unidade vinculada ao SUS, e o dano sofrido pela paciente.

C. A indenização por danos morais decorrentes de falha médica deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade compensatória e pedagógica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder parcial provimento ao recurso de apelação de Mary Luce Ferreira Almeida
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

24ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/07/2025 a 28/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Mary Luce Ferreira Almeida em face de sentença que julgou a extinção do feito sem resolução do mérito da ação de indenização por danos morais em desfavor do Município de Belém, devido ilegitimidade passiva do ente municipal frente à falha na prestação de serviços à saúde causados à ofendida.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, pertinente a ilegitimidade passiva do Município de Belém, visto a responsabilidade civil objetiva recair tão somente no Hospital Ordem Terceira, contratada pela administração pública, onde efetuara evento lesivo resultante de erro médico em procedimento cirúrgico. Ademais, para responsabilizar o ente municipal, dependeria de demonstração sobre a culpa
in vigilando
ou
in eligendo
.

Irresignada, Mary Luce Ferreira Almeida interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, pela legitimidade passiva do Município de Belém, e no mérito, pela responsabilidade civil objetiva frente o nexo de causalidade entre a conduta do ente e os danos sofridos pela ofendida, que evoluíra a óbito após má prestação dos serviços à saúde, assim, pela consequente indenização em danos materiais e danos morais.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisandos os pressupostos de admissibilidade, vejamos a
preliminar de legitimidade passiva do Município de Belém
.

É
dever do Estado
, no sentido
lato
,
a garantia do direito fundamental à saúde
a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793
, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Os entes federados têm responsabilidade solidária na prestação das ações e serviços de saúde, podendo ser demandados isoladamente em caso de omissão do dever constitucional de garantir o mínimo existencial em saúde”.

Logo, é pacífico o entendimento de que
qualquer dos entes federativos — União, Estado ou Município — possui legitimidade passiva para figurar em ações que visem à efetivação do direito à saúde
, por ser este um dever solidário, que permite ao cidadão buscar a satisfação de sua pretensão contra qualquer deles.

No caso dos autos, não se vislumbra qualquer causa excludente de responsabilidade do Município de Belém, pelo contrário,
evidenciado que houve falha na prestação do serviço público essencial, resta caracterizada a legitimidade passiva do ente municipal
, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Assim,
não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Belém
, devendo ser mantida a sua inclusão no polo passivo da demanda,
inclusive por se tratar de ente diretamente responsável pela execução local das políticas públicas de saúde
, conforme orientação constitucional e legal vigente.

Assim, aceito a preliminar.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
responsabilidade civil do Município de Belém
em relação a falha na prestação de serviços de saúde à ofendida.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, a autora Mary Luce Ferreira Almeida apresentava fortes dores e encaminhou-se, no dia 27/04/2017, ao Hospital da Ordem Terceira, e após consultas e exames, foi constatada necessidade de realizar cirurgia vesicular de colecistectomia, para tratar de calculose da vesícula biliar com colicistite aguda (ID 19346582 – fl. 06). A cirurgia foi realizada no dia 27/04/2017, por médico e anestesiologista do nosocômio, todavia, após o procedimento cirúrgico, a apelante ficou extremamente debilitada, pois não sentia as duas pernas e apresentava dormência nos membros inferiores, por tal razão, não conseguia andar.

Após dois meses da cirurgia, voltou ao anestesiologista e realizara avaliação neurológica e exame de ressonância magnética, sendo constatado que a anestesia utilizada atingiu um nervo e causou abaulamento discal difuso de L1-L2 a L5-S1, compatíveis com perda axonal crônica grave, principalmente no trajeto S1, conforme resultado da ressonância magnética (ID 19346582 – fl. 01/05). Nessa senda, a autora ficou com dificuldades de locomoção, além de sentir tonturas e desmaios.

Dessa forma,
louvável a tese argumentativa da apelante, devendo prosperar o seu pleito
, vejamos.

A atividade médica não é de fim e sim de meio, onde a prestação da obrigação de meio não consiste em um resultado certo e determinado a ser obtido pelo paciente. Entretanto,
houve falha na prestação dos serviços à saúde, pois o médico anestesiologista do nosocômio realizou conduta culposa, sendo imprudente, pois se tivesse tido cuidado e cautela ao aplicar a anestesia na autora, evitaria as dores e parestesias nos membros inferiores.

Assim, através de todos os documentos juntados, o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre o serviço médico deficiente e o dano sofrido.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ATENDIMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte.

2. Concluiu a Corte local que a prova documental produzida induz à conduta negligente do médico que prestou o primeiro atendimento nas dependências do nosocômio, o que fez a paciente retornar ao hospital com queixa de dor dois dias após, quando foi constatado a presença de um corpo estranho (caco vidro) na mão da paciente. Dano moral caracterizado.
Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por lei.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.344.544/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020). (GRIFO).

Em relação aos
danos morais
, vejamos.

Incumbe
ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

De acordo com os autos, a autora sofrera parestesias nos membros inferiores após procedimento cirúrgico, causando perdas dos movimentos das pernas, tonturas e desmaios, impossibilitando sua locomoção e demais atividades diárias. Dessa forma,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Em relação aos danos materiais,
exigem comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido,
vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927, todavia não houve comprovação nos autos sobre o pleito.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação de Mary Luce Ferreira Almeida
,

condenando o Município de Belém por responsabilidade civil objetiva frente à falha na prestação dos serviços à saúde sofridos pela autora, devendo
pagar a indenização em danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, visto a parestesias dos membros inferiores após procedimento cirúrgico.

Em razão da sucumbência, o
Município de Belém

deverá arcar com o pagamento de honorários sucumbenciais

em prol da Defensoria Pública em

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo
Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021, o qual de 0,5% ao mês
.

Por fim, aplico a correção de juros de acordo com a
Taxa SELIC
, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021
a partir de DEZEMBRO/2021 em diante
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/07/2025